Tribunal: TJBA
Processo: 8051884-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051884-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE SINVALDO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TALITA TAMALA DOS SANTOS VALOIS, UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO IMEDIATA DOS ABATIMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. VERBA ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO RELEVANTE. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. FIXAÇÃO DE TETO GLOBAL PARA EVITAR ACUMULAÇÃO DESPROPORCIONAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$300,00(-). O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando inexistência de prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como caráter satisfativo da medida. Impugna, ainda, a multa diária fixada, por considerá-la desproporcional e incompatível com obrigação de trato sucessivo, requerendo sua exclusão ou redução, com limitação de teto.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário, e a adequação da multa cominatória fixada quanto à periodicidade e ao limite de incidência.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

4. A tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), devendo a análise ocorrer em juízo de plausibilidade, sem exaurimento do mérito, sobretudo quando ainda pendente a instrução probatória.

5. Na hipótese, a probabilidade do direito se evidencia, em cognição sumária, pelos indícios de inexistência de consentimento válido do consumidor para contratação que originou os descontos, notadamente considerado o perfil (pessoa idosa e semianalfabeta) e a existência de registro documental indicando descontos mensais no benefício previdenciário, circunstância que reforça a necessidade de estabilização provisória da situação fática até apuração conclusiva da regularidade do negócio jurídico.

6. O perigo de dano revela-se qualificado, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, e se renovam sucessivamente a cada competência, reduzindo a disponibilidade financeira do consumidor para custeio de despesas essenciais. A continuidade do abatimento, enquanto persiste controvérsia plausível sobre a própria existência/validade da contratação, é apta a comprometer a subsistência e a dignidade da pessoa humana, potencializando risco de dano de difícil reparação.

7. Não se verifica
periculum in mora
reverso relevante: a suspensão temporária de parcelas de reduzido valor, em contexto de instituição financeira de elevada capacidade econômico-financeira, não indica risco substancial ao banco, além da medida ser reversível, pois, em eventual improcedência, a cobrança poderá ser retomada.

8. A manutenção da tutela se justifica como providência conservativa do resultado útil do processo, preservando o consumidor contra prejuízos sucessivos em verba alimentar e garantindo, simultaneamente, a reversibilidade do provimento.

9. A multa diária fixada possui fundamento no art. 537 do CPC e revela-se, em princípio, compatível com a natureza coercitiva da medida.

10. Todavia, a ausência de limitação máxima pode conduzir a acúmulo desproporcional, destoando da finalidade instrumental das astreintes, impondo-se a fixação de teto para sua incidência.

11. Mantém-se, portanto, a tutela de urgência quanto à suspensão dos descontos, com fixação de limite máximo da multa, sem prejuízo de futura revisão pelo juízo de origem, caso sobrevenham circunstâncias que recomendem nova calibragem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para limitar a multa cominatória ao teto de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento:

1. Em casos de controvérsia sobre a contratação de empréstimo consignado, é legítima a suspensão dos descontos mensais até a solução definitiva da lide.

2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida a fixação de teto global para evitar acumulação desproporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, exclusivamente para limitar a multa cominatória ao teto de R$30.000,00 (trinta mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)